Tribunal: TCU
Processo: 008.444/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e concessão de benefícios de Amparo Social ao Idoso sem comprovação do cumprimento dos requisitos legais. Concessão de benefícios de aposentadoria por contribuição e aposentadoria por idade com comando de ¿acertos¿ sem solicitação de pesquisa e fora da agenda de atendimento. utilização de NIT inexistentes de segurados diversos para complementar as contribuições individuais, dentre outras irregularidades. (no da TCE no sistema: 2748/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 472/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , em desfavor dos servidores públicos Sheila Ferreira Rodrigues, Paulo Roberto Audi da Silva e Francisco Guimarães Nascimento, além de diversos beneficiários, em razão da habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo INSS, na agência da previdência em Bangu, no Rio de Janeiro - Norte. Considerando que, de acordo com o art. 8o, caput , da Resolução-TCU 344/2022, incide prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; Considerando que, de acordo com o art. 8o, § 1o, da Resolução-TCU 344/2022, a prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato que evidencie o andamento regular do processo, excetuando-se os que não interfiram de modo relevante no curso das apurações; Considerando que, de acordo com o art. 8o, § 2o, da Resolução-TCU 344/2022, também impedem, suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição principal, indicadas no art. 5o, invisos I a IV, 6o, caput e parágrafo único, e 7o, incisos I a VI, da mesma norma; Considerando o transcurso superior a três anos entre a notificação à peça 101, pp. 1-4, em 25/8/2017, e a notificação peça 347, em 18/11/2021; Considerando que não há notícia nos autos da ocorrência, no período entre 25/8/2017 e 18/11/2021, de outras causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da prescrição intercorrente; Considerando que não há evidências nos autos de que os beneficiários tenham tido participação na irregularidade; Considerando que o Tribunal vem excluindo da relação processual os segurados da previdência, na hipótese de ausência de provas capazes de evidenciar sua participação nas fraudes perpetradas em postos do Seguro Social, à exemplo dos Acórdão 2415/2004-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, e 1.201/2011, 427/2012, 789/2012, 2580/2012, 325/2013, 509/2013, 859/2013, todos do Plenário, da relatoria do E. Ministro José Múcio Monteiro; Considerando os responsáveis ainda não foram citados pelo TCU; Considerando a proposição da AudTCE (peças 377-379) , acolhida pelo Ministério Público (peça 380) , no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em excluir do rol de responsáveis os beneficiários indicados a seguir e determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, em linha com os pareceres precedentes: Beneficiários: Hortência Fonseca Furtado (CPF: XXX.430.207-XX) , Leda Juliano de Faria (CPF: XXX.553.577-XX) , Lizette Alves Chagas (CPF: XXX.101.567-XX) , Neuza Batista Marques Coutinho (CPF: XXX.318.517-XX) , Vera Lucia de Oliveira Reis (CPF: XXX.343.647-XX) , Gilda Rosa Monteiro (CPF: XXX.315.257-XX) , Helena Cunha de Souza (CPF: XXX.315.247-XX) , Isabel Oliveira da Silva (CPF: XXX.076.317-XX) , Izabel Afonso da Costa (CPF: XXX.315.277-XX) , João Batista Junqueira (CPF: XXX.648.057-XX) , José Neumar Francelino (CPF: XXX.076.107-XX) , José Ribamar Pereira (CPF: XXX.068.107-XX) , Joselino de Andrade (CPF: XXX.068.087-XX) , Lindalva Guedes da Silva (CPF: XXX.693.177-XX) , Pedro Resende Costa (CPF: XXX.240.457-XX) , Rodinei Soares Santos (CPF: XXX.500.957-XX) , Telma Torres dos Santos (CPF: XXX.092.427-XX) , Tereza Lima Borges (CPF: XXX.315.227-XX) , Tony Pimenta Cardoso (CPF: XXX.889.277-XX) , Álvaro Pereira Souza (CPF: XXX.240.337-XX, Elza Valente Pinho (CPF: XXX.315.427-XX) , Florentino Mangabeira Candido (CPF: XXX.305.616-XX) , Cacilda Alves de Souza (CPF: XXX.352.277-XX) , Gloria de Jesus Ferreira (CPF: XXX.879.917-XX) , Helena de Carvalho Soares (CPF: XXX.114.927-XX) , Alcides Jose do Nascimento (CPF: XXX.352.037-XX) , Lucilia Melo Silva (CPF: XXX.582.787-XX) , Ieda Maria dos Santos (CPF: XXX.873.907-XX) e Hamilton de Sousa Barbosa (CPF: XXX.076.067-XX) . 1. Processo TC- Processo 008.444/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alcides Jose do Nascimento (XXX.352.037-XX) ; Álvaro Pereira Souza (XXX.240.337-XX) ; Cacilda Alves de Souza (XXX.352.277-XX) ; Elza Valente Pinho (XXX.315.427-XX) ; Florentino Mangabeira Candido (XXX.305.616-XX) ; Francisco Guimarães Nascimento (XXX.990.657-XX) ; Gilda Rosa Monteiro (XXX.315.257-XX) ; Glória de Jesus Ferreira (XXX.879.917-XX) ; Hamilton de Sousa Barbosa (XXX.076.067-XX) ; Helena Cunha de Souza (XXX.315.247-XX) ; Helena de Carvalho Soares (XXX.114.927-XX) ; Hortência Fonseca Furtado (XXX.430.207-XX) ; Ieda Maria dos Santos (XXX.873.907-XX) ; Isabel Oliveira da Silva (XXX.076.317-XX) ; Izabel Afonso da Costa (XXX.315.277-XX) ; João Batista Junqueira (XXX.648.057-XX) ; José Neumar Francelino (XXX.076.107-XX) ; José Ribamar Pereira (XXX.068.107-XX) ; Joselino de Andrade (XXX.068.087-XX) ; Leda Juliano de Faria (XXX.553.577-XX) ; Lindalva Guedes da Silva (XXX.693.177-XX) ; Lizette Alves Chagas (XXX.101.567-XX) ; Lucilia Melo Silva (XXX.582.787-XX) ; Neuza Batista Marques Coutinho (XXX.318.517-XX) ; Paulo Roberto Audi da Silva (XXX.475.207-XX) ; Pedro Resende Costa (XXX.240.457-XX) ; Rodinei Soares Santos (XXX.500.957-XX) ; Sheila Ferreira Rodrigues (XXX.132.727-XX) ; Telma Torres dos Santos (XXX.092.427-XX) ; Tereza Lima Borges (XXX.315.227-XX) ; Tony Pimenta Cardoso (XXX.889.277-XX) ; Vera Lucia de Oliveira Reis (XXX.343.647-XX) . 1.2. Órgão: Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.